Tribunal: TJDFT
Processo: 0702958-57.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702958-57.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM REPRESENTANTE LEGAL: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL APELADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o pedido de não conhecimento da apelação, por violação ao princípio da dialeticidade recursal, deduzido nas contrarrazões de ID 41933932. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora